Tribunal: TCU
Processo: 029.694/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Admissão

Inteiro teor:
Acórdão 8442/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos à admissão de Sr.a Janine Ceconi Korkiewicz. Considerando que o ato inicial da admissão da Sr.a Janine Ceconi Korkiewicz teve sua análise prejudicada pela perda do objeto, sem resolução de mérito mediante relação, nos termos do Acórdão 11.344/2019 - 1a Câmara; Considerando que o encaminhamento então proposto pela unidade técnica instrutiva e acolhido pelo Ministério Público, foi pela legalidade e registro do ato admissional; Considerando que, muito embora tenha sido atendido o critério estabelecido no art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal para apreciação dos presentes autos mediante relação, restou caracterizado error in judicando, haja vista que a apreciação não se deu "de acordo com os pareceres emitidos nos autos", uma vez que a proposta convergente foi pela legalidade e registro do ato; Considerando, por fim, os termos da instrução da unidade técnica e o Parecer do Ministério Público vistos às peças 22 e 24, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: a) tornar insubsistente o Acórdão 11344/2019-TCU-Primeira Câmara , por nulidade decorrente do erro de julgamento verificado, com fundamento no art. 174 do Regimente Interno desta Corte de Contas; b) ordenar o registro do ato de admissão da Sr.a Janine Ceconi Korkiewicz, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno c/c o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; c) dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 029.694/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Janine Cardoso Ceconi Korkiewicz (XXX.587.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.